Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS CONTRA CRIANÇA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença absolutória proferida em ação penal pela suposta prática do crime de maus-tratos contra criança (CP, art. 136, § 3o c/c art. 61, II, “f”), imputado ao genitor da vítima.
2. O juízo de primeiro grau absolveu o réu por ausência de provas (CPP, art. 386, II), considerando os laudos técnicos, a prova oral colhida sob contraditório e o depoimento especial da criança.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos permitem a condenação do acusado pela prática de maus-tratos contra sua filha, menor de idade.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
4. Os depoimentos judiciais não demonstraram, de forma inequívoca, a ocorrência dos maus-tratos alegados. 5. O laudo pericial apontou lesões superficiais incompatíveis com a gravidade exigida pelo tipo penal. 6. Os pareceres técnicos não confirmaram a existência de maus-tratos e destacaram conflitos familiares, com possível influência no comportamento da vítima. 7. O depoimento especial da criança não revelou indícios de violência, tampouco evidência de alienação parental.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.